Tribunal: TJMT
Processo: 1015952-37.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015952-37.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON DOUGLAS SANTOS - CPF: 058.683.831-76 (APELANTE), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o réu como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, fixando pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 778 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da mesma lei, alegando ausência de provas da finalidade mercantil, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na fixação da reprimenda inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado deve ser desclassificada para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, diante da ínfima quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova dos autos comprova, de forma segura, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, sendo apreendidas 12 porções de cocaína (8g) com o réu, que usava tornozeleira eletrônica desligada e foi abordado saindo de ponto conhecido de venda de drogas, com dinheiro trocado e relatando informalmente a intenção de revenda, circunstâncias que confirmam o dolo de comercialização.

4.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão foram coerentes, firmes e confirmados sob contraditório judicial, formando conjunto probatório harmônico com os demais elementos dos autos, autorizando a condenação com base nesses testemunhos, conforme jurisprudência consolidada.

5.

A condição de usuário de entorpecentes, mesmo reconhecida, não afasta a possibilidade de configuração do delito de tráfico, sendo reconhecido, inclusive, o chamado “traficante-usuário”, sobretudo quando a prova revela a finalidade mercantil da droga.

6.

A quantidade reduzida de entorpecente não impede, por si só, a caracterização do tráfico, especialmente quando demonstrado o fracionamento da substância e a forma de acondicionamento compatível com a revenda, evidenciando prática de “tráfico formiguinha”.

7.

Afastada a valoração negativa da natureza da droga na dosimetria da pena-base, diante da quantidade pouco expressiva apreendida (8g de cocaína), a qual, isoladamente, não justifica exasperação da pena inicial.

8.

Mantida a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista que o réu praticava o crime enquanto se encontrava sob monitoramento eletrônico, por infração penal da mesma natureza, evidenciando reprovabilidade acentuada da conduta.

9.

Redimensionada a pena definitiva para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 685 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, em razão da reincidência e da pena aplicada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 269).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A prova consistente na apreensão de droga fracionada, em local conhecido por tráfico, aliada a depoimentos policiais harmônicos, é suficiente para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes. 2. A condição de usuário não exclui, por si só, a possibilidade de configuração do tráfico, sendo compatível com a figura do traficante-usuário. 3. A pequena quantidade de droga apreendida pode afastar a valoração negativa da natureza do entorpecente na fixação da pena-base, desde que ausentes outros elementos qualificadores. 4. A prática do crime enquanto o réu se encontra sob monitoramento eletrônico justifica a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n.o 11.343/2006, arts. 28, §2o, 33,
caput
, e 42; CP, art. 59; CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 155; LEP, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.596.532/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.945/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 20.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 865.341/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; TJMT,
N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023;
Enunciados Orientativos n.o 3 e 8, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EMERSON DOUGLAS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EMERSON DOUGLAS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1015952-37.2024.8.11.0015, que o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 33
, caput
, da Lei n. 11.343/2006
, fixando-lhe a pena definitiva de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Nas razões recursais registradas sob o ID 277894913, o apelante pleiteia a
desclassificação
da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, alegando a ausência de provas robustas quanto à destinação mercantil da droga apreendida, e sustenta tratar-se de usuário de narcóticos.
N’outro sentido
, s
e mantida a condenação,
vindica
a fixação da
pena-base no patamar mínimo
, tendo em vista a inidoneidade da negativação conferida à parte das circunstâncias judiciais
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 277894815
, o
Parquet

pugna pelo seu

desprovimento
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva também estampada no parecer
juntado sob o ID 282603396,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
EMERSON DOUGLAS SANTOS
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, nos seguintes termos:

“
No dia 13 de junho de 2024, por volta das 17h30min, no Bairro Jardim Santa Rita, em Sinop/MT,
Emerson Douglas Santos
portava, para fins de venda a terceiros, 12porções de cocaína que pesavam juntas 08 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 160599687.

A polícia militar realizava rondas e ao entrar na Rua Alfredo Lenz, avistou o denunciado que portava tornozeleira eletrônica, em saída da “boca de fumo da Cris”.

Em abordagem, os policiais lograram êxito em apreender 12 porções de cocaína, bem como a quantia de R$9,00 em dinheiro trocado, cujo fracionamento e quantidade indicava que seriam destinados a terceiros.

Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com o acusado apresentaram resultado pericial positivo para cocaína, aptas a causarem dependências físicas e psíquicas a quem usa”
. [Denúncia, ID 277894852].

Por este fato,
EMERSON
foi
denunciado
pela prática do crime de narcotráfico, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO:

Sustenta o apelante a ausência de provas contundentes de que sua conduta se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que é usuário de tóxicos, a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do Auto de prisão em flagrante delito (ID 277893420); do boletim de ocorrência no. 2024.176122 (ID 277893422); do auto de apreensão (ID 277893424); do laudo de constatação de entorpecente no. 541.3.10.8985.2024.184615-A01 (ID 277893440) atestando que as substâncias confiscadas na diligência apresentaram resultado positivo para a presença de
cocaína
, psicotrópico de uso proscrito no território brasileiro;

além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, constata-se a existência de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
EMERSON DOUGLAS SANTOS
no delito de tráfico de drogas, bem como a respaldar sua condenação criminal, haja vista a apreensão de substâncias proscritas no cenário delitivo,
destinadas à entrega a terceiros para consumo
.

A propósito, cumpre destacar que tanto a
situação de flagrância quanto o caráter comercial dos entorpecentes apreendidos
nestes autos foram amplamente confirmados em juízo, mediante os depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência que culminou na prisão em flagrante, os quais foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Perante a autoridade policial, o recorrente
EMERSON
optou por exercer o direito ao silêncio, prerrogativa assegurada constitucionalmente, conforme consignado no Termo de Qualificação e Interrogatório (ID 277893429).

Durante a fase instrutória
, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o ora
apelante

declarou ser usuário de entorpecentes
, especificamente pasta base de cocaína, substância que afirmou estar consumindo à época dos fatos. Confirmou ter ciência da acusação ora analisada, relativa à posse de 12 porções de cocaína, totalizando 8 gramas, com finalidade de comercialização, conforme narrado na denúncia do Ministério Público. Admitiu que, no dia dos fatos, foi abordado pela polícia ao sair de um local conhecido como “boca de fumo”, onde havia adquirido drogas em conjunto com outro indivíduo, tendo ambos contribuído para a compra no valor total de R$ 200,00. Esclareceu que o valor foi custeado por ele e que a substância entorpecente apreendida se encontrava em sua posse no momento da abordagem policial. Afirmou que estava “virado” do dia anterior, na casa de amigos, fazendo uso de drogas e bebidas alcoólicas, e saiu para adquirir mais. Indagado sobre eventual vínculo com o filho da proprietária do imóvel apontado como ponto de venda de entorpecentes, negou qualquer ligação, sustentando que o outro rapaz mencionou o local de aquisição e que sequer adentrou na residência, pois o contato com o vendedor teria ocorrido na esquina. [Relatório de Mídias, ID 277894912].

Não obstante a negativa apresentada pelo acusado, verifica-se que sua versão encontra-se isolada nos autos, contrariando a narrativa dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e das demais provas produzidas durante a instrução processual.

Ressalte-se que, em juízo, o policial militar
Ademar Baldoino dos Santos
relatou que sua equipe realizava rondas no bairro Santa Rita – local amplamente conhecido por reiteradas denúncias de tráfico de entorpecentes e por prisões anteriores –, em especial na área denominada “buracão” ou “antena”, onde se situa um ponto de venda conhecido como “boca de fumo da Cris”. Segundo o depoente, durante o deslocamento pela rua Alfredo Lens, via asfaltada principal da região, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como o acusado
EMERSON
, saindo do referido ponto de comercialização ilícita.

O policial prosseguiu afirmando que o indivíduo fazia uso de tornozeleira eletrônica, a qual se encontrava desligada, circunstância que motivou a abordagem. Durante a busca pessoal,
foram localizadas algumas pedras de pasta base de cocaína
e a quantia de R$ 9,00 em cédulas fracionadas. Informou que,
em conversa informal com os policiais, o abordado teria confessado que havia adquirido os entorpecentes de uma organização criminosa, com o intuito de revendê-los
. Acrescentou que, diante da situação, o conduzido foi encaminhado à delegacia para as providências legais cabíveis. Questionado pela Defesa, afirmou que, no momento da abordagem, não havia outros usuários no local. [Relatório de Mídias, ID 277894880].

Essa reconstrução fática encontra respaldo no depoimento do colega de farda
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade
, também colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Narrou que, na semana dos fatos, as equipes policiais intensificaram o patrulhamento nos bairros Santa Rita, Boa Esperança e Novo Estado, em razão da recorrência de tráfico de drogas na região, sobretudo no período vespertino e início da noite. Relatou que, ao patrulhar o bairro Santa Rita, especificamente em uma via conhecida como “boca da Cris” – ponto de tráfico de entorpecentes reiteradamente mencionado em boletins de ocorrência –, avistou o acusado
EMERSON
saindo da direção do referido local. Conforme relatou, ao perceber a aproximação da viatura, o ora recorrente teria colocado um invólucro plástico no bolso e demonstrado nervosismo, acelerando o passo.

Prosseguindo, afirmou que observou que o acusado fazia uso de tornozeleira eletrônica, a qual estava inoperante, situação que considerou suspeita. Realizada a abordagem, constatou-se que o dispositivo de monitoramento eletrônico estava, de fato, desligado, e, durante a busca pessoal,
localizou-se no bolso do acusado um invólucro contendo diversas porções de substância identificada como cocaína
. Acrescentou, ainda, que o acusado já possuía antecedentes criminais. Diante do contexto,
EMERSON
foi conduzido à delegacia, juntamente com o material entorpecente apreendido. [Relatório de Mídias, ID 277894912, p. 1-2].

Como é cediço, a palavra dos policiais, quando coerente e harmônica com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção constantes dos autos, revela-se suficiente para a formação da certeza quanto à prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante
EMERSON
, devendo, portanto, prevalecer sobre a negativa de autoria por ele apresentada, a qual se mostra isolada no conjunto probatório.

Nesse sentido, no que tange à idoneidade dos testemunhos prestados por policiais como meio de prova, oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desconsiderados unicamente com fundamento na negativa de autoria apresentada pelo acusado, sobretudo quando estão em consonância com os demais elementos probatórios e
ausente qualquer indício de intenção dos agentes estatais em imputar-lhe falsamente a prática criminosa, com o intuito de conferir aparente legalidade às suas condutas funcionais
– circunstância que, ressalte-se, não se verifica nos presentes autos.

Sobre o tema, cumpre registrar, mais uma vez, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Destaca-se, ademais, que a orientação firmada no referido enunciado encontra respaldo na jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do aresto que segue:

“[...] 2.
Sobre o testemunho policial como standard probatório (ex vi do art. 202 do CP), esta Corte de Uniformização tem preconizado que, as palavras dos agentes policiais - conquanto gozem, pelo prisma administrativo, de presunção de veracidade, de imperatividade e autoexecutoriedade -, para fins de validade e eficácia probatória no bojo na persecução criminal, devem ser cotejadas e confirmadas pelo Estado-julgador (sob a égide do sistema do livre convencimento motivado) com as demais provas coligidas aos autos, para fins de condenação, porquanto despidas de qualquer hierarquia (legal) na topografia normativa adjacente ou distinção epistemológica, como ordinário meio probatório
.

3.
Contexto processual que se coaduna ao caso vertente, pois, conforme sopesado pelo Tribunal a quo, os coesos e detalhados depoimentos dos dois policiais, na fase policial e em juízo, e do corréu Pitterson, são suficientes para indicar que a substância apreendida com o casal possuía destinação mercantil, notadamente por ter sido confessado, por este, que havia sido realizada a compra de uma pequena quantidade de tóxicos com os recorrentes, entregando dinheiro à acusada e recebendo o entorpecente do acusado
. 4. No tocante à aspiração defensiva, fulcrada no princípio setorial do in dubio pro reo e na alegação de que inexistem provas suficientes em relação a prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados, nos contornos do art. 386, inciso VII, do CPP, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Tal asserção deve-se à máxima de que, a revisão das premissas assentadas perante as instâncias ordinárias - acerca da (inequívoca) autoria e materialidade do imputado crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 - demandaria inexorável reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, mister incabível na via eleita. 5. Na espécie, o Tribunal local, após sopesar o mosaico probatório colhido (ex vi do art. 155, caput, do CPP) no bojo da persecução criminal, reputou como satisfatoriamente demonstrado o fornecimento e o porte da substância com finalidade mercantil, com prova segura da autoria e da materialidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença. 6. Delineamento recursal, não permeado por fundamentos "novos", que justifica - com amparo dos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental - a manutenção incólume da decisão (monocrática) agravada. 7. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp n. 2.596.532/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) –

Destaquei.

Na hipótese em análise, verifica-se que o arcabouço probatório produzido durante a fase judicial é robusto o suficiente para implicar o recorrente na prática da mercancia ilícita de entorpecentes,
não havendo falar em desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo pessoal
, nos termos do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Com efeito, o
§2.o do art. 28 da mencionada legislação estabelece que a análise quanto à destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de tráfico e de porte ou posse para uso próprio
– deve considerar a
natureza e a quantidade
da substância, o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais
do agente, sua
conduta e antecedentes
.

À luz dos critérios delineados pelo dispositivo legal supracitado, no presente caso, quanto ao
local e às condições em que se desenvolveu a ação delitiva
, constata-se, por meio da prova oral colhida em juízo, que o apelante foi abordado durante patrulhamento ostensivo realizado em área reconhecidamente visada por reiteradas denúncias de tráfico de entorpecentes. Na ocasião, foi avistado saindo de um conhecido ponto de venda ilícita, portando tornozeleira eletrônica que se encontrava inoperante e, ao perceber a aproximação da guarnição policial, demonstrou nervosismo e tentou ocultar algo no bolso.

Realizada a busca pessoal, foram encontradas
nove pedras e três porções de cocaína, totalizando oito gramas
, em poder de
EMERSON
. Em conversa informal com os policiais, o acusado admitiu ter adquirido o entorpecente junto a uma organização criminosa, com o propósito de revendê-lo.

Ainda que a
quantidade de droga apreendida não seja expressiva
, tal circunstância, por si só,
não autoriza a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal
, sobretudo considerando que é notório o uso da técnica conhecida como “comércio formiga” – caracterizado por pequenas quantidades de entorpecentes justamente para evitar suspeitas e, em caso de apreensão, possibilitar uma linha defensiva voltada à alegação de mero consumo próprio.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Outrossim, ainda em consonância com as diretrizes fixadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
, verifica-se que as
condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram sua autoria quanto ao delito previsto no art. 33 da mesma lei
, haja vista tratar-se de acusado
reincidente
, conforme devidamente reconhecido na sentença oral, conforme consta no Relatório de Mídias (ID 277894912).

Por derradeiro, ressalte-se que, ainda que se acolhesse a alegação do apelante de que é usuário de drogas, tal condição, por si só, não afasta a possibilidade de que ele também exerça a função de sujeito ativo do crime de tráfico de entorpecentes. Trata-se, inclusive, de situação comum: o chamado
traficante-usuário
, que comercializa drogas com o intuito de sustentar o próprio vício, conforme dispõe o
Enunciado Orientativo n.o 03
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diante desse cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases processuais – em irrestrita observância ao disposto no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal – comprovam,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante quanto ao delito de tráfico de drogas que lhe é imputado, com todos os elementos caracterizadores previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, razão pela qual se revela
inviável o acolhimento do pedido de desclassificação
.

Mantêm-se, portanto,
a condenação e a classificação jurídica da conduta
.

II –

D
A ALMEJADA MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

A Defesa do apelante
EMERSON
também pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a pequena quantidade de entorpecente apreendida no caso concreto tornaria desproporcional a majoração da sanção inicial, devendo, portanto, ser consideradas como
circunstâncias neutras
– para fins de dosimetria penal – a natureza e a quantidade da substância confiscada.

Com efeito, verifica-se da sentença que a pena-base imposta ao recorrente foi fixada em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, com um acréscimo de
1 (um) ano e 8 (oito) meses
em relação ao mínimo legal, em razão da valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e da
natureza da droga apreendida
, conforme se extrai dos seguintes trechos da sentença oralmente proferida,
in verbis
:

“[...] Na primeira etapa da dosimetria da pena, avaliando em conjunto o artigo 42 da Lei de Drogas e o artigo 59 do Código Penal, reconheço em desfavor do acusado a circunstância judicial da natureza do entorpecente apreendido. A cocaína é uma substância de elevado grau de dependência, que causa abalo ao sistema nervoso e a saúde humana, capaz de causar overdose com parada cardíaca e respiratória, de modo que a simples natureza da droga justifica a exasperação da pena e reprimenda maior do Estado.

Avanço ainda na área das demais circunstâncias judiciais, valoro negativamente também a culpabilidade do réu, pois à época dos fatos ele praticou o crime aqui analisado no cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, em destaque o monitoramento eletrônico – medida cautelar mais grave antes da própria prisão em si, o que justifica, o que demonstra uma maior reprovabilidade da sua conduta, pois foi dado a ele uma chance pelo sistema de Justiça de responder aquele procedimento em liberdade e o EMERSON não soube aproveitar dessa oportunidade e praticou novamente o mesmo fato típico, o crime de tráfico de drogas, dessa vez com o monitoramento desligado.

De tudo isso então, na primeira etapa da dosimetria da pena, avaliando duas circunstâncias judiciais negativas – a natureza do entorpecente (cocaína) e a culpabilidade, eu elevo a pena mínima em 2/6 (dois sextos), resultando a pena base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa. [...]”
– (Relatório de Mídias, ID 277894902).

Como é cediço, no tocante à aplicação da pena-base – ou seja, aquela fixada na primeira fase da dosimetria da pena –,
o julgador dispõe de ampla discricionariedade
. Ressalte-se, contudo, que tal faculdade está vinculada à
observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 do Código Penal
.

Assim, ao estabelecer essa reprimenda inicial, exige-se que o magistrado fundamente concretamente as razões que o levaram a valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer dos referidos vetores.

Cumpre frisar que os fatores utilizados para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal abstratamente cominado não podem constituir elementares do tipo penal nem integrar a própria conduta típica pela qual o réu já está sendo condenado, sob pena de
bis in idem
, vedando-se a dupla valoração de um mesmo dado em desfavor do acusado.

Em outras palavras, na fase inicial da dosimetria, cabe ao juiz, com base no seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a escolha da pena mais adequada ao réu,
respeitando, contudo, o dever de fundamentação das decisões judiciais
, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena de seu juízo discricionário tornar-se arbitrário.

Do mesmo modo, é oportuno destacar que, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Pois bem. No caso concreto, observa-se que foi negativado o vetor da
natureza da droga apreendida
, nos moldes do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Todavia, verifica-se que
a quantidade apreendida é consideravelmente reduzida
–
oito gramas de cocaína
–, de modo que
a nocividade da substância, quando confrontada com a exiguidade do montante apreendido, não justifica, por si só, a majoração da pena-base
.

A propósito, colaciona-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, em
situação análoga
à dos autos:

“(...) 5. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 6.
Na hipótese, observa-se que a pena-base foi majorada em 1 ano de reclusão, tendo como fundamento a natureza da droga apreendida (9,2 g de cocaína). Todavia, não sendo significativo o quantum de entorpecente e tendo em vista a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, não se mostra adequado o aumento operado pela instância ordinária
. 7. Agravo regimental desprovido.
Concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal,
redimensionando a pena definitiva para 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.
(AgRg no AREsp n. 2.056.945/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.) – grifos nossos.

Sob tal perspectiva, acolho, neste ponto, a pretensão recursal,
para afastar a valoração negativa da natureza da droga apreendida
..

No que tange à
culpabilidade do acusado
, contudo,
preservo a valoração negativa
atribuída pelo juízo
a quo
, uma vez que os elementos constantes dos autos destoam da normalidade do tipo penal violado. Com efeito, o réu praticou o crime ora analisado enquanto se encontrava submetido a medida cautelar diversa da prisão – o
monitoramento eletrônico
–, imposta justamente em razão de infração penal de mesma natureza (tráfico de drogas). Tal circunstância evidencia acentuado grau de reprovabilidade da conduta, revelando audácia e desprezo pelas determinações judiciais, pelas autoridades constituídas e pelo ordenamento jurídico vigente.

Dessa forma,
é inequívoco que o vetor da culpabilidade deve ser valorado de forma negativa
.

Em situação análoga, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MESMO FATO CRIMINOSO ANTERIOR SOPESADO PARA DOIS VETORES. BIS IN IDEM. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
CULPABILIDADE
E MAUS ANTECEDENTES.
FUNDAMENTOS VÁLIDOS
. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA EM 1/5. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 6.
Segundo reiterado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de novo delito pelo agente em gozo de liberdade condicional constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base
(AgRg no HC 579.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020; HC 279.541/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014). 7.
No caso, as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis a culpabilidade do agente (prática delitiva enquanto cumpria pena por condenação anterior, estando, inclusive, com tornozeleira eletrônica no momento da prisão)
e os maus antecedentes (condenação definitiva não sopesada para fins de reincidência), para elevar a pena-base do delito de tráfico de entorpecentes em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 8(...)”.
(AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) – Destaquei.

Frente à alteração constante do
ITEM II
deste voto, passo à
materialização da nova reprimenda
imposta ao acusado
EMERSON DOUGLAS SANTOS
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, AFASTO a valoração negativa da
natureza da droga
, mantendo, contudo, o reconhecimento da
culpabilidade do agente
como circunstância judicial desfavorável. Por esse motivo,
majoro a pena-base em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal,
fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconhecida a
agravante da reincidência
,
mantenho o quantum de aumento estabelecido na sentença
– na fração de
1/6 (um sexto)
— e
fixo a pena intermediária em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa
.

Na
terceira fase
,
à míngua de causas modificadoras da pena
, torno a
reprimenda definitiva de
EMERSON DOUGLAS SANTOS
em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa
, fixados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao
regime de cumprimento da pena
, mantenho o
regime inicial fechado
, em razão da
reincidência
,
desconsiderando o tempo de prisão provisória,
porquanto
não interfere no modo de início da execução penal, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado e
o fato de que o regime mais gravoso decorre da circunstância agravante reconhecida.

Com efeito, a
prisão cautelar
do apelante, vigente à época da sentença, não justifica a fixação de regime mais brando, considerando tratar-se de
reincidente condenado a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão
. O regime inicial mais rigoroso tem por objetivo punir com maior severidade aquele que, mesmo sob a tutela estatal, reincide na prática criminosa, demonstrando inapetência à ressocialização, como bem dispõe o
Enunciado n.o 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Registre-se, ainda, que, embora o período de prisão cautelar não enseje, neste caso, o abrandamento do regime inicial, será devidamente computado na execução penal, conforme o disposto no art. 42 do Código Penal e no art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei n.o 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Dessa forma,
mantenho o regime inicial fechado
fixado ao apelante
EMERSON
.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EMERSON DOUGLAS SANTOS
em face da
sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.o 1015952-37.2024.8.11.0015
, apenas para reduzir-lhe a pena-base, fixando, assim, a sua pena final e definitiva em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial
fechado
, e pagamento de 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa, fixados individualmente no valor mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025